Tribunal: STF
Processo: HC 76204
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-12
Data de publicação: 1997-12-12

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus" contra decisão do S.T.J. em
recurso de "habeas corpus".
- Não há dúvida de que, por disposição expressa de Lei (o
artigo 149 do Código de Processo Penal), pode o Juiz, de ofício,
quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado,
determinar seja este submetido a exame médico-legal. Assim sendo,
não sofre o ora paciente o alegado constrangimento ilegal.
"Habeas corpus" indeferido.